Tribunal: TJMT
Processo: 1018453-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018453-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FLORENTINO ALBANO BESERRA - CPF: 209.370.671-72 (AGRAVADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante do reiterado descumprimento de tutela de urgência destinada ao restabelecimento de contrato de seguro de vida, majorou a multa cominatória diária para R$ 5.000,00, limitada a 30 dias, e determinou a restituição de valores debitados em desacordo com a ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a majoração da multa cominatória diante do descumprimento reiterado de tutela de urgência que determinou o restabelecimento de contrato de seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos dos autos demonstram o descumprimento da ordem judicial, com realização de débitos em desacordo com os parâmetros fixados e ausência de comprovação da efetiva reativação da cobertura securitária.

4. A alegação de dificuldades operacionais internas não afasta o dever de cumprimento da decisão judicial nem justifica a inobservância da tutela anteriormente confirmada em grau recursal.

5. O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza a majoração das astreintes quando o valor anteriormente fixado se revela insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

6. A multa diária majorada mostra-se proporcional à relevância da obrigação, ao porte econômico da instituição financeira e à necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a majoração das astreintes quando evidenciado o descumprimento reiterado de ordem judicial e a insuficiência da multa anteriormente fixada. 2. Dificuldades operacionais internas não afastam a obrigação de cumprir decisão judicial regularmente proferida. 3. A proporcionalidade das astreintes deve considerar a natureza da obrigação, a resistência ao cumprimento e a capacidade econômica do devedor
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 536, § 1º, e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1028675-36.2024.8.11.0000; TJMT, AI n. 1029281-30.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1037223-16.2025.8.11.0000; STJ, REsp n. 1.819.069/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de a
gravo
de i
nstrumento
com pedido de efeito suspensivo proposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão (Id. 228684426, autos nº 1035762-17.2024.8.11.0041), proferida pelo MM. Juiz de Direito Luis Otávio Pereira Marques da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT em
ação de obrigação de fazer com declaratória e indenizatória por danos morais com pedido de antecipação de tutela
proposta por
FLORENTINO ALBANO BESERRA
, que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida do autor, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, com imposição de multa diária, posteriormente majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 dias, em caso de descumprimento, além de determinar a restituição de valores indevidamente debitados.

No curso da demanda, o Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Posteriormente, diante da notícia de que a instituição financeira não teria cumprido adequadamente a ordem judicial, inclusive com a realização de débitos em desacordo com os parâmetros estabelecidos e ausência de comprovação efetiva da reativação do seguro, a decisão foi complementada para majorar a multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 dias, além de determinar a restituição de valores indevidamente cobrados, com vistas a assegurar a efetividade da medida.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S.A
. interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, afirmando que a decisão agravada incorreu em excesso ao reconhecer o descumprimento da ordem judicial e ao majorar a multa coercitiva, aduzindo que a implementação das determinações judiciais envolveu procedimentos operacionais complexos e ajustes sistêmicos internos, inexistindo qualquer resistência deliberada ao cumprimento da tutela concedida.

Argumenta que as astreintes possuem natureza meramente coercitiva e instrumental, não podendo servir como mecanismo de enriquecimento sem causa da parte adversa, razão pela qual o valor arbitrado mostra-se excessivo e desproporcional em relação à obrigação discutida nos autos.

Defende que a multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, inclusive para redução ou exclusão quando se revelar excessiva.

Assevera, ainda, que não estão presentes os pressupostos necessários para manutenção da tutela de urgência nos moldes definidos pela decisão agravada, especialmente diante da ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento de descumprimento da ordem judicial e reduzir ou excluir a multa cominatória fixada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo foi indeferido (Id. 364896358).

Regularmente intimado,
FLORENTINO ALBANO BESERRA
apresentou contrarrazões (Id. 370628389), sustentando que o Banco do Brasil permanece descumprindo reiteradamente a tutela de urgência deferida na origem, circunstância já reconhecida pelo Juízo singular mediante análise dos extratos bancários e demais documentos juntados aos autos.

Afirma que a majoração das astreintes decorreu da comprovada ineficácia da multa anteriormente fixada, mostrando-se necessária para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Defende, ainda, que os débitos realizados pela instituição financeira ocorreram em desacordo com os parâmetros expressamente estabelecidos na decisão judicial, bem como que inexiste comprovação efetiva da plena reativação da cobertura securitária contratada, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de modo que sua cognição se limita à aferição do acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sendo vedada a incursão em matéria de fundo ou em questões não submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Cuida-se de na origem, de
ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória e indenizatória por danos morais
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
FLORENTINO ALBANO BESERRA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., na qual o autor sustenta que mantém contrato de seguro de vida com a instituição financeira desde 1993, tendo a avença passado a operar sob regime de renovação automática a partir de 2018, e que, não obstante a regularidade dos pagamentos, no ano de 2022 houve o cancelamento unilateral do contrato sob alegação de inadimplência.

Relata, ainda, que anteriormente ajuizou demanda perante o Juizado Especial Cível, autuada sob o nº 1056868-29.2022.8.11.0001, na qual obteve sentença de procedência após regular instrução processual, todavia, em sede recursal, foi reconhecida, de ofício, a incompetência daquele juízo, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação na Justiça Comum.

Examinando o pleito liminar, o Juízo de origem reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consignando que os documentos acostados evidenciavam, em tese, o cancelamento imotivado do contrato de seguro de vida, destacando que o simples questionamento do valor debitado não autorizaria a rescisão unilateral pela instituição financeira.

Assentou, ainda, a configuração do perigo de dano, diante da ausência de cobertura securitária decorrente da perda de eficácia da decisão anteriormente proferida no Juizado Especial.

Diante disso, foi deferida a tutela de urgência para determinar que o
BANCO DO BRASIL S.A.
promovesse o restabelecimento do contrato de seguro de vida do autor, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, com previsão de débito das parcelas em conta corrente na data ajustada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme decisão de Id. 167069946, na origem.

No curso do feito, sobreveio notícia de descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira (Id. 178270663, Id. 179534954 e Id. 181493958, na origem), consistente na realização de débitos em desacordo com os parâmetros fixados e na ausência de comprovação efetiva da reativação integral da cobertura securitária, o que ensejou nova apreciação pelo Juízo
a quo
.

Em razão disso, a decisão foi complementada para determinar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a devolução dos valores indevidamente debitados, bem como a apresentação da apólice devidamente reativada, com a comprovação das condições de cobertura, além de majorar a multa cominatória anteriormente fixada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias, como forma de assegurar a efetividade da tutela concedida (Id. 228684426, na origem).

É contra essa decisão que se insurge o agravante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que reconheceu o descumprimento da ordem judicial anteriormente deferida, determinou providências voltadas à efetivação da tutela de urgência e majorou a multa cominatória, nos termos do art. 537, §1º, I, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Na origem, o agravado ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c declaratória e indenizatória por danos morais
, sustentando manter contrato de seguro de vida com a instituição financeira desde 1993, posteriormente submetido ao regime de renovação automática, e que, apesar da alegada regularidade dos pagamentos, o Banco do Brasil teria promovido o cancelamento unilateral do contrato sob justificativa de inadimplência.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de origem reconheceu, em cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante dos documentos que indicavam, ao menos em juízo preliminar, a existência de vínculo securitário de longa duração, o cancelamento unilateral do contrato e a ausência de demonstração suficiente de notificação prévia do segurado. Assim, foi deferida tutela para determinar que o Banco restabelecesse/reativasse o contrato de seguro de vida do autor, nas mesmas condições do contrato cancelado, com débito das parcelas em conta corrente na data ajustada, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, conforme decisão de Id. 167069946.

Importante registrar que a legalidade dessa tutela de urgência já foi submetida ao exame desta Corte no agravo de instrumento nº 1028675-36.2024.8.11.0000, interposto pela própria instituição financeira, ocasião em que foi negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a ordem judicial e o valor da multa então fixada. Esse dado é relevante porque demonstra que a ordem judicial não apenas era clara e exequível, como também já havia sido confirmada em segundo grau, afastando a tese de surpresa, dúvida objetiva ou ausência de ciência quanto ao conteúdo da obrigação imposta.

Ainda assim, os elementos constantes dos autos originários revelam que o cumprimento da decisão não ocorreu de forma regular.

Com efeito, a parte autora noticiou, por meio das manifestações de Ids. 178270663, 179534951 e 185389476, o reiterado descumprimento da tutela de urgência, apontando que o Banco realizou débitos em datas e valores diversos daqueles autorizados pela decisão judicial. Os documentos de Ids. 178270665, 178270667 e 185391048 indicam a realização de débitos que, segundo consignado pelo Juízo de origem, ocorreram em desconformidade com os parâmetros estabelecidos na tutela, inclusive em valores superiores ao limite mensal de R$ 1.999,76 e em datas distintas daquela fixada para cobrança.

A decisão agravada registrou, de forma específica, que houve débitos de R$ 2.717,73, R$ 3.529,55 e R$ 2.251,68, totalizando cobrança indevida de R$ 8.498,96, além da ausência de comprovação efetiva da reativação da apólice securitária com vigência atualizada e cobertura regular. Também consta que a instituição financeira, em vez de comprovar o cumprimento integral da obrigação, apresentou manifestação alegando “complexidade” operacional e requerendo dilação de prazo, conforme Id. 181206750.

Tal circunstância, todavia, não é suficiente para afastar o descumprimento da ordem judicial.

A alegação genérica de dificuldade operacional não se sobrepõe à força cogente da decisão judicial, sobretudo quando a obrigação imposta consistia no restabelecimento de produto securitário vinculado à própria estrutura interna da instituição financeira, bem como na observância de parâmetros objetivos de débito em conta corrente.

Tratando-se de instituição financeira de grande porte, dotada de estrutura técnica, operacional e sistêmica compatível com a complexidade de suas atividades, não se mostra razoável transferir ao consumidor os ônus decorrentes de eventuais entraves administrativos internos.

Além disso, a decisão agravada não se baseou em mera presunção de inadimplemento. Ao contrário, apoiou-se em elementos concretos: i) anterior deferimento de tutela de urgência no Id. 167069946; ii) manutenção da ordem por este Tribunal no AI nº 1028675-36.2024.8.11.0000; iii) manifestações do autor noticiando o descumprimento nos Ids. 178270663, 179534951 e 185389476; iv) documentos comprobatórios dos débitos questionados nos Ids. 178270665, 178270667 e 185391048; v) pedido de dilação de prazo pelo Banco no Id. 181206750; e vi) ausência de comprovação idônea da efetiva reativação da apólice com vigência atualizada e cobertura securitária vigente.

Nesse contexto, a providência adotada pelo Juízo de origem — determinação de restituição dos valores debitados em desconformidade com a tutela, apresentação da apólice/certificado de seguro reativado e majoração da multa diária — revela-se adequada à finalidade de assegurar a efetividade da ordem judicial.

O art. 536, §1º, do CPC autoriza o magistrado a adotar as medidas necessárias à satisfação da tutela específica ou à obtenção de resultado prático equivalente, ao passo que o art. 537, §1º, I, do mesmo diploma, expressamente permite a modificação do valor ou da periodicidade da multa quando se verificar que ela se tornou insuficiente ou excessiva.

“
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente
ou excessiva
;”.

No caso, a multa anteriormente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostrou insuficiente para compelir o agravante ao cumprimento integral da obrigação.

Logo, a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a 30 dias, não se revela excessiva ou desproporcional, especialmente diante: i) da natureza da obrigação, relacionada à cobertura securitária de vida; ii) da relevância do bem jurídico tutelado; iii) do tempo decorrido desde a primeira ordem judicial; iv) da anterior confirmação da tutela por esta Corte; v) da reiteração de condutas incompatíveis com o comando judicial; e vi) do porte econômico da instituição financeira agravante.

Não se ignora que as astreintes não possuem finalidade indenizatória, nem podem servir como instrumento de enriquecimento sem causa. Entretanto, sua função é eminentemente coercitiva e instrumental, voltada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

Em razão disso, a análise de sua proporcionalidade não deve se limitar à comparação abstrata entre o valor diário da multa e o conteúdo econômico imediato da obrigação, devendo considerar, sobretudo, o comportamento do obrigado, a resistência ao cumprimento, a capacidade econômica do devedor e a necessidade de preservação da autoridade e efetividade da jurisdição.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência para suspensão de cobrança de serviços de telefonia e abstenção de negativação é cabível quando demonstrados elementos suficientes da probabilidade do direito, como protocolos e comunicações questionando a contratação, e o perigo de dano decorrente da possível restrição creditícia. 2
. A multa cominatória fixada em valor proporcional ao porte econômico da empresa e limitada ao valor da pretensão indenizatória atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento adequado para garantir o cumprimento da decisão judicial
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10113294320228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022; TJ-MT - AC: 10007473420208110006, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023; STJ, REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292813020258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

“
Tese de julgamento: ‘1.
É legítima a majoração das astreintes quando evidenciado o descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial, desde que o valor seja proporcional à obrigação e à capacidade econômica do devedor
. 2. A presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC pode ser aplicada como consequência processual do não atendimento injustificado à ordem de exibição de documentos.
’ (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10372231620258110000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026).

No ponto, os precedentes acostados reforçam que a majoração da multa diária encontra amparo no art. 537, §1º, do CPC quando constatada resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial válida, clara e exequível, devendo a aferição da proporcionalidade considerar o comportamento processual do obrigado, a capacidade econômica do devedor e a necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional.

Também se mostra pertinente a orientação segundo a qual a expressividade do valor eventualmente acumulado não autoriza, por si só, a redução da multa, quando o montante decorre da própria recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial. A lógica do instituto impõe que o destinatário da ordem tenha ciência de que o descumprimento lhe trará consequência mais gravosa do que a adoção da providência determinada, sob pena de esvaziamento da tutela específica.

No caso concreto, a decisão agravada ainda observou critério de contenção, pois limitou a multa a 30 dias, evitando incidência indefinida e preservando a proporcionalidade da medida. A limitação temporal, aliada à relevância da obrigação imposta e ao histórico de descumprimento, afasta a alegação de excesso.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de perigo de dano. A tutela deferida na origem não versa apenas sobre questão patrimonial isolada, mas sobre restabelecimento de seguro de vida de longa duração, cuja ausência de cobertura pode expor o segurado e seus beneficiários a risco relevante. A urgência, portanto, decorre da própria natureza da cobertura securitária e da necessidade de preservação da utilidade do provimento final.

Além disso, nesta fase processual, não se está a antecipar juízo definitivo acerca da procedência dos pedidos formulados na ação originária, mas apenas a examinar a adequação das medidas coercitivas adotadas para garantir a eficácia da tutela provisória já deferida e anteriormente mantida por este Tribunal. A discussão exauriente sobre validade do cancelamento contratual, eventual inadimplência, extensão da cobertura e responsabilidade civil deverá ser aprofundada no curso da instrução e apreciada no momento processual próprio.

O que se verifica, por ora, é que a decisão agravada se mostra suficientemente fundamentada, proporcional e compatível com os elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, que majorou a multa diária anteriormente fixada para R$ 5.000,00, limitada a 30 dias, em razão do reiterado descumprimento da tutela de urgência deferida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026